Tribunal: TJDFT
Processo: 0002795-72.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002795-72.2017.8.07.0014 RECORRENTE: JUSCELILIA INACIO DE FREITAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVENTARIANTE. APROPRIAÇÃO DE VALOR APURADO COM A VENDA DE AUTOMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. AFASTADA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. DOLO CONFIGURADO. LESÃO À VIÚVA POSSUIDORA DO BEM. INEXIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comete o crime previsto no art. 168 do CPB aquele que se apropria de “coisa alheia móvel” de que se tem a posse ou detenção, o que inclui a figura do co-proprietário. A qualidade especial da autora, no caso, inventariante judicial, significa maior rigor do juízo de reprovação definido pelo legislador criminal face violação a um dos deveres inerentes ao múnus público que lhe foi conferido. 1.1. Consoante parte da doutrina, sujeito passivo do crime de apropriação indébita pode ser o titular do direito patrimonial diretamente atingido pela ação criminosa ou o possuidor de tal bem. 1.2. O elemento subjetivo do tipo penal se verifica quando o agente passa a agir como dono em relação ao objeto alheio que lhe fora confiado de maneira “desvigiada”, recusando-se a devolvê-lo a quem de direito. 2. A apelante foi advertida diversas vezes no curso do processo de inventário de que o valor apurado com a alienação do veículo deveria ser depositado em juízo, obrigação que ela mesma havia feito menção expressa no pedido da petição inicial. Assim, ao vender o veículo e não depositar o valor que lhe foi confiado como inventariante, decidindo por apropriar-se do mesmo, verificado o dolo suficiente para a configuração do delito descrito no art. 168, §1o, II do CPB. 3. Ainda que se entenda que a viúva não era efetivamente coproprietária do automóvel inventariado (meeira), era possuidora antes de a ré, na qualidade de inventariante, ter a posse legítima do bem, vendê-lo e se apropriar do valor apurado, o define a sua qualidade de sujeito passivo do crime em exame. 4. Exigibilidade de conduta diversa é elemento que compõe culpabilidade no conceito de crime em seu aspecto analítico, tal como imputabilidade e potencial consciência da ilicitude, consistente na exigência de atuação conforme o direito, conteúdo de reprovabilidade que incide sobre a atuação volitiva ilícita do autor quando devia e podia agir de acordo com o ordenamento jurídico. 5. Na espécie vertente, não há qualquer prova de que a apelante tenha efetivamente utilizado o valor apurado com a venda do automóvel no alegado custeio do tratamento do câncer do marido. Aliás, ao ser questionada em juízo, sequer especificou a qual tratamento ele teria sido submetido, apenas afirmando que parte do valor teve tal destinação. Quanto ao mais, ainda que tivesse utilizado parte do apurado naquele tratamento, certo é que também relatou que teria quitado pendências referentes ao próprio automóvel com o restante do dinheiro, o que não significa perigo concreto a bem juridicamente tutelado pelo direito penal a possibilitar uma atuação contra legem. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 168 do Código Penal, pugnando por sua absolvição, ante a atipicidade da conduta por ausência de dolo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 168 do Código Penal, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal (absolvição por ausência de dolo na prática da conduta criminosa) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030